Tribunal: TCU
Processo: 016.501/2007-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados por convênio para montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para suporte técnico-administrativo de prefeituras municipais do estado do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por por TL Construtora Ltda., Francisco Pessoa Furtado, Eudes Costa de Holanda e por ITS - Instituto Terra Social, contra o Acórdão 2010/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam aos recorrentes e aos demais interessados.